Tribunal: TJPA
Processo: 0843852-78.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843852-78.2022.8.14.0301

APELANTE: AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: GEMINIANO LAZARO CAMPOS SERRA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Cartão de crédito consignado (rmc). Vício de consentimento e abusividade contratual. Conversão em empréstimo pessoal consignado e determinação de apuração dos saldos. Dano moral configurado. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra sentença da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, proferida nos autos da Ação Ordinária ajuizada por GEMINIANO LAZARO CAMPOS SERRA, a qual reconheceu a abusividade de contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC), convertido em contrato de Empréstimo Consignado comum, com determinação de revisão dos encargos e apuração de saldos, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato firmado configura prática abusiva e vício de consentimento, passível de conversão em contrato de empréstimo pessoal consignado; (ii) estabelecer as balizas para eventual repetição de indébito diante da abusividade reconhecida; (iii) determinar a existência e o valor adequado da indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir

3.

Incide o Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica entre as partes, autorizando a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme o art. 6º, VIII, do CDC e a jurisprudência consolidada do STJ (Súmulas 297 e 479).

4.

A revelia do réu, que apresentou contestação intempestiva, autoriza a presunção de veracidade dos fatos articulados na petição inicial, conforme o art. 344 do CPC, notadamente a alegação de que o consumidor buscou empréstimo consignado e foi surpreendido com contrato de cartão de crédito com reserva de margem.

5.

A prática de substituir contrato de empréstimo por cartão de crédito consignado sem esclarecimento adequado impõe desvantagens excessivas ao consumidor, ofende os princípios da boa-fé objetiva, transparência e informação, configurando prática abusiva nos termos dos arts. 6º, III, e 51, IV, do CDC.

6.

A conversão do contrato de RMC em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros divulgada pelo Banco Central à época do contrato (2,21% a.m.), é medida adequada para restabelecer o equilíbrio contratual e coibir práticas abusivas.

7.

A eventual restituição de valores pagos indevidamente deve observar a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS: devolução simples quanto aos descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro quanto aos posteriores, considerando a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC.

8.

A indenização por danos morais é devida, por se tratar de desconto indevido sobre verba de caráter alimentar, configurando dano
in re ipsa
. Contudo, o valor arbitrado na sentença (R$5.000,00) deve ser reduzido para R$3.000,00, por se mostrar mais adequado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos da jurisprudência desta Corte. O valor da indenização deve ser atualizado pelo IPCA/IBGE desde o arbitramento e os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, observando-se a aplicação da taxa SELIC a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso parcialmente provido.

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 344; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 406; CDC, arts. 4º, III, 6º, III, 42, parágrafo único, e 51, IV. Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 2035509/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 03.05.2022; TJPA, ApCiv 0801924-13.2019.8.14.0024, Rel. Des. Luana Santalices, j. 25.06.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, apenas para reformar a sentença no que se refere à fixação das balizas a serem observadas em caso de apuração de repetição de indébito e para reduzir a condenação à indenização por danos morais ao valor de R$3.000,00 (três mil reais), conforme consta na fundamentação, mantendo os demais termos da sentença, no que couberem, inclusive os ônus sucumbenciais fixados na origem, tudo na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, contra a Sentença (Id. 15201360) proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por GEMINIANO LAZARO CAMPOS SERRA, que versou sobre Contrato de Reserva de Margem Maculado / Viciado - Repetição de Indébito e Danos Morais.

O Apelado, em sua inicial, alegou que buscou um empréstimo consignado, mas foi ludibriado a contratar um Cartão de Crédito Consignado (RMC). Sustentou que, após pagar R$8.250,38 por um empréstimo de R$1.814,90, o débito continuava, visto que o desconto mensal (R$106,69) era apenas o valor mínimo da fatura, amortizando juros e encargos, mas não o principal, tornando a dívida perpétua.

O Juízo de 1º Grau proferiu a
Sentença
(Id. 15201360) em razão da Revelia do Réu/Apelante (contestação intempestiva), presumindo verdadeiros os fatos alegados pelo Autor/Apelado. No mérito, reconheceu a abusividade do Contrato de Cartão de Crédito Consignado, violador do CDC, e acolheu o pedido subsidiário para converter o negócio jurídico em Empréstimo Pessoal Consignado, com revisão das taxas de juros para a média de mercado da época (2,21% a.m.). Consequentemente, condenou o Apelante à suspensão dos descontos, à revisão e abatimento dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$5.000,00.

O Apelante (AGIBANK), em suas
razões
recursais (Id. 15201363), pugna pela reforma total da Sentença, alegando: (i) a regularidade do contrato celebrado, ressaltando que se trata de cartão de crédito consignado, com características próprias, plenamente informadas à parte autora; (ii) inexistência de vício de consentimento ou falha na prestação do serviço, alegando que o apelado foi cientificado das condições do negócio no momento da contratação; (iii) impossibilidade de devolução em dobro dos valores por ausência de má-fé; (iv) ausência de danos morais indenizáveis, por não restar configurada qualquer conduta ilícita por parte da instituição financeira.

Pleiteia, ao final, pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos da autora.

O Apelado (GEMINIANO) apresentou
Contrarrazões
(Id. 15201369), refutando as alegações e requerendo a manutenção
in totum
da Sentença, sob os seguintes fundamentos: (i) reafirma ter sido induzida em erro quanto à natureza do contrato celebrado, acreditando estar firmando contrato de empréstimo consignado, mas tendo sido surpreendida com contratação de cartão de crédito com desconto automático do valor mínimo da fatura; (ii) sustenta a abusividade da prática bancária adotada pela instituição financeira, destacando a ausência de informações claras e adequadas sobre o produto contratado; (iii) defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, com a manutenção da condenação à reparação por dano moral e revisão contratual nos moldes definidos pelo juízo de origem.

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

De antemão, observo que o recurso de apelação interposto pela parte preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

2 – Mérito:

A matéria devolvida à instância revisora restringe-se à legalidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem pelo recorrido e à eventual configuração de falha na prestação do serviço bancário, notadamente quanto à ausência de informação clara e adequada sobre a natureza do contrato, bem como à existência de repetição de indébito e dano moral indenizável.

2.1 - Da Abusividade do RMC:

De saída, é importante ressaltar que, no juízo primevo, a parte apelante foi regularmente citada, porém apresentou contestação intempestiva, sendo corretamente aplicada a pena de revelia, nos termos do art. 344 do CPC. Assim, presumem-se verdadeiras as alegações de fato deduzidas na inicial, nos limites da verossimilhança e da compatibilidade com o direito material.

A documentação acostada aos autos (id 87564629) evidencia que o autor pretendia realizar um contrato de empréstimo consignado tradicional, tendo recebido, à época, o montante de R$1.814,90. Ocorre que, ao invés do mútuo almejado, foi formalizado contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem, no qual passaram a incidir descontos mensais automáticos do valor mínimo da fatura.

Esse modelo contratual, embora válido em tese, impõe desvantagens exacerbadas ao consumidor hipossuficiente, especialmente quando ausente a devida informação sobre a forma de amortização do saldo devedor e a incidência de encargos contínuos, o que perpetua a dívida. Essa prática fere os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da informação clara ao consumidor, conforme arts. 4º, III, 6º, III e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

A despeito da alegação do Apelante de que o Apelado estava ciente das cláusulas, sua revelia e o vício na contratação, que não se pautou na intenção inicial do consumidor (empréstimo), somados à complexidade e abusividade do mecanismo do RMC, não deixam dúvidas de que houve uma falha grave na prestação do serviço.

Andou bem, portanto, o juízo, ao concluir que o “
contrato deve ser revisto para afastar os encargos contratuais inerentes ao cartão de crédito, devendo ser aplicada a ‘‘Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas – Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS’’, constante do Banco Central do Brasil, conforme tabela que se junta anexa a esta sentença, no percentual de 2,21% ao mês, referente ao mês de novembro de 2015, data do contrato”
.

2.2 – Da repetição do indébito:

O apelante pede, de forma subsidiária, que os valores sejam devolvidos na forma simples, com compensação dos valores repassados em favor da parte apelada.

Observo da sentença guerreada que, em que pese haja, na petição inicial, o pedido de reconhecimento da repetição do indébito, com a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, o magistrado
a quo
limitou-se a determinar, na sentença, que:

“(...) Após o recálculo, devem ser abatidos todos os valores pagos pela autora devidamente corrigidos pelo INPC desde as datas dos pagamentos. Fica a parte ré com a incumbência de trazer à colação a prova do recálculo e do abatimento dos valores pagos pela consumidora de forma facilmente inteligível a este juízo e para a parte autora a fim de que se possa verificar o cumprimento da determinação ora exarada. Após o cumprimento, em caso de haver valores ainda a serem pagos pela demandante ao banco, deve a parte autora disponibilizar em favor da ré margem consignável para a devida inclusão na fonte pagadora, sob pena dos valores serem descontados diretamente em sua conta corrente. (...)”

Como se vê, o juízo registrou providência apenas para o caso de haver saldo devedor a ser pago pelo autor/apelado, sem, no entanto, determinar as balizas para o caso de apuração de indébito.

Ora, uma vez que a Sentença determinou o recálculo e o abatimento dos valores pagos pelo Apelado, caso, após a conversão, o Apelado tenha pago valor superior ao devido, este excesso deverá ser restituído.

No que tange à matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prescinde da demonstração de dolo ou má-fé por parte do fornecedor, bastando, para sua configuração, a ofensa ao dever de boa-fé objetiva.

Todavia, a mesma Corte Superior, ao apreciar o EAREsp 600.663/RS, decidiu modular os efeitos da referida interpretação, delimitando que a repetição em dobro somente é cabível nas cobranças indevidas efetuadas a partir da data da publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 30 de março de 2021. Para os casos anteriores a esse marco temporal, deve-se observar a restituição simples dos valores, em atenção à segurança jurídica e à eficácia prospectiva conferida pela modulação.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator (a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. A alegação de afronta ao art . 1.022 do CPC/15 de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. 2 . Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp n. 1.413 .542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1988191 TO 2022/0058883-3, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"(EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). 2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. 3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022)

Dessa forma, no caso concreto, os descontos se iniciaram antes de 30 de março de 2021 e continuaram após essa data, devendo, portanto, a restituição, se for o caso, ocorrer: a) na forma simples quanto aos valores descontados antes de 30/03/2021 e; b) na forma dobrada quanto aos descontos realizados após 30/03/2021.

Por fim, ressalta-se que os valores devem ser atualizados monetariamente desde a data do desembolso, utilizando-se o índice IPCA-E, e os juros de mora devem ser aplicados à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024. A partir da vigência desta norma, os juros de mora deverão seguir a taxa SELIC, nos termos do artigo 406 e seus parágrafos do Código Civil.

2.3 – Do dano moral:

O Apelante defende a inexistência de dano moral, classificando-o como mero dissabor.

No entanto, o desconto indevido de valores na fonte de subsistência de um aposentado, em razão de um contrato viciado, que resultou em uma dívida perpétua, configura violação da dignidade e da segurança econômica do consumidor, transcendendo o mero aborrecimento. Trata-se de dano moral presumido (
in re ipsa
).

A jurisprudência tem reconhecido a configuração do dano moral presumido em hipóteses de descontos indevidos em proventos de natureza alimentar, especialmente quando decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado.

A conduta da instituição financeira violou a confiança legítima do consumidor, submetendo-o à privação mensal de parte de seus proventos, o que não pode ser tido como mero aborrecimento.

A jurisprudência pátria:

“[...] EMENTA - RECURSOS DE APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM REDUZIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. 1. O contrato de mútuo é considerado juridicamente inexistente quando ausente o repasse do dinheiro ao consumidor. 2. O desconto indevido em aposentadoria de consumidor, gera o dever de indenizar, independentemente da comprovação do dano, por ser in re ipsa. 3. Redução do valor fixado a título de compensação por danos morais, para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. 4. Restituição de forma simples do valor descontado em benefício previdenciário, em razão de pagamento indevido. 5. Valor referente aos honorários advocatícios mantido, pois adequado às circunstâncias do caso concreto. 6. Tratando-se a discussão de relação extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte autora prejudicado em parte e, na parte conhecida, desprovido. Nas razões de recurso especial, a parte agravante alega violação dos arts. 489, II, e Â§ 1º, IV, e 1022 do Código de Processo Civil; 186, 927 e 944 do Código Civil; 6º, VI, e 14 do Código de Defesa do Consumidor e 5º, X, da Constituição Federal. Aponta que houve negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que deveria ser majorado o valor indenizatório fixado nos autos. Sustenta que, \'2722No caso, o montante mantido pelo Tribunal de origem se mostra ínfimo, incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, justificando sua reavaliação\'2722 (fl. 312). Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. No tocante às alegações de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, verifico que essas não merecem prosperar. Isso porque não configura ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional o fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao desejado pela parte recorrente. Dessa forma, tendo a decisão analisado de forma fundamentada as questões trazidas, não há que se falar nos vícios apontados. Nesse sentido: AgRg no Ag 829.006/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015; AgRg no AREsp 670.511/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe 1º/3/2016. Com efeito, o Tribunal de origem, ao julgar a causa, apresentou manifestação nos seguintes termos (fls. 276-278): Logo, correta a condenação do réu à devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor. Por sua vez, diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário do apelado são indenizáveis. O dano moral, em casos como o presente, é considerado in re ipsa, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo sofrido pela autora da demanda. Além disso, é presumível o dano moral sofrido pela pessoa que tem descontado de seu benefício previdenciário parcelas de empréstimo que não contratou. (...). Por isso, mantenho a condenação ao pagamento de compensação por danos morais [...]”

(STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022) (grifos nossos).

Por outro lado, considerando as peculiaridades do caso em exame, entendo justa e equilibrada a redução da indenização por danos morais no montante de R$3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo tanto ao caráter compensatório quanto ao pedagógico da medida.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. ANÁLISE DAS PARTICULARIDADES DO CASO. CONSUMIDORA VULNERÁVEL E IDOSA. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM MANIFESTA DESVANTAGEM EXAGERADA. PERPETUAÇÃO DA DÍVIDA. ANÁLISE MINUCIOSA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. EVIDENTE PRÁTICA DE VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 6º, II E III C/C 39, I, DO CDC. CONTRATO DECLARADO NULO. ART. 51, IV, DO CDC. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DO SERVIÇO CONTRATADO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTES. VALOR INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DO IMPORTE DE R$-3 .000,00 (TRÊS MIL REAIS). MANUTENÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PERMITIDA A COMPENSAÇÃO COM O CRÉDITO DO MÚTUO ESPÚRIO. SENTENÇA REFORMADA APENAS NESSE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08019241320198140024 20473897, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 25/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Referido montante deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ e do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024. Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, conforme o art. 398 do Código Civil e a Súmula 54 do STJ, observando-se, ainda, as disposições da Lei nº 14.904/2024 a partir de sua vigência.

3 – Dispositivo:

PELO EXPOSTO
, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, apenas para reformar a sentença no que se refere à fixação das balizas a serem observadas em caso de apuração de repetição de indébito e para reduzir a condenação à indenização por danos morais ao valor de R$3.000,00 (três mil reais), a ser corrigida conforme exposto na fundamentação, mantendo os demais termos da sentença, no que couberem.

Com relação aos honorários advocatícios de sucumbência, na fase recursal (Apelação), tenho que o autor/apelado decaiu em parte mínima do seu pedido, por isso deixo de distribuir o ônus da sucumbência, mantendo-o conforme fixado na origem.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 10/03/2026